Tribunal: TJMT
Processo: 1041670-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041670-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KATYLEN MENDES DOS REIS - CPF: 034.749.991-09 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO, UTILIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CADASTRO RECONHECIDO PELA AUTORA. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÕES NA CONTA E NO CARTÃO. FATURAS PAGAS. INVEROSSIMILHANÇA DA TESE AUTORAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Reclamante admite ter realizado o cadastro junto à instituição financeira para abertura de conta, mas nega ter solicitado ou recebido cartão de crédito.

2.

A existência de compras realizadas no cartão de crédito, transferências na conta e pagamento de faturas demonstra que a alegação de não recebimento do cartão não se sustenta.

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito somente enseja dano moral quando não há justa causa para a negativação" (STJ, Súmula 385).

4.

Decisão monocrática mantida. Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de agravo interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (id 264858760), que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais.

A Reclamante ajuizou ação alegando que realizou cadastro na instituição financeira para abertura de conta digital, mas que nunca solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito. Sustenta, assim, que a dívida decorrente do cartão seria indevida, razão pela qual pleiteia a retirada de seu nome dos cadastros restritivos e indenização por danos morais.

A Reclamada, por sua vez, demonstrou que a Reclamante, após realizar o cadastro e abrir a conta, movimentou-a com transferências e pagamentos. Além disso, apresentou extratos que evidenciam compras realizadas no cartão de crédito e quitação de faturas, indicando o uso consciente do serviço.

A decisão monocrática entendeu que a alegação de não recebimento do cartão não se sustenta diante da efetiva utilização do crédito e dos pagamentos efetuados, afastando a tese de fraude ou contratação indevida.

Irresignada, a Reclamante interpôs o presente agravo interno, reiterando seus argumentos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a Reclamada reforça a manutenção da decisão monocrática, sustentando que as provas constantes dos autos afastam a alegação de inexistência de contratação e demonstram a regularidade do débito.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática em todos os seus termos.

O Agravo Interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, ressalta-se que a decisão monocrática impugnada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que determinam a necessidade de prova robusta para afastar a presunção de contratação regular nos casos de alegação de não recebimento de cartão de crédito.

No presente caso, a Reclamante admite ter realizado cadastro junto à instituição financeira para abertura de conta, mas nega ter contratado ou recebido o cartão de crédito.

No entanto, a existência de transações financeiras na conta, compras realizadas no cartão de crédito e pagamentos de faturas (exemplo id. 249053698) demonstram que a alegação de não recebimento do cartão não se sustenta:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o simples envio de cartão de crédito não solicitado pode configurar dano moral, mas a efetiva utilização do serviço descaracteriza a abusividade da conduta da instituição financeira" (STJ - AREsp: 2577260, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 16/05/2024).

Nesse sentido, não há que se falar em inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco em dever de indenizar, uma vez que há elementos concretos nos autos que indicam a regularidade da contratação e utilização do serviço.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

3. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência do pedido inaugural, sob os argumentos, “in verbis”: “3. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado. 4. Ademais, a parte promovida acostou aos autos documento pessoal com foto e identificação biométrica (selfie) da requerente, bem como documentos sistêmicos que comprovam o uso dos serviços. Deste modo, resta comprovada a relação jurídica das partes, bem como a origem dos débitos”.

4. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 228703651 em grau recursal). Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante) apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo recursal (id. 237441663 em grau recursal).

5. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

AGRAVO INTERNO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1029091-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024);

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – FATURAS E PAGAMENTOS - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (N.U 1002839-42.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024);

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. DOCUMENTO PESSOAL, BIOMETRIA FACIAL E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS E ALGUNS PAGAMENTOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (N.U 1078783-03.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

7. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

9. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1019786-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025